Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE GARANTIA. DEFEITOS EXISTENTES ANTES DA TRADIÇÃO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. RESPONSABILIZAÇÃO DO DEVEDOR. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que o réu/apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos do art. 441 do Código Civil, são requisitos para o reconhecimento do vício redibitório: 1) contrato comutativo ou doação onerosa; 2) defeito oculto; e 3) coisa imprópria ao uso a que se destina ou com valor reduzido em face do defeito.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
4. É praxe a realização de vistoria no veículo usado antes da compra. Todavia, a ausência desta conduta não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa, sob pena de se ressuscitar ilegalmente a máxima caveat emptor ("o risco é do comprador").
5. O comprador de veículo com 11 anos de uso e 212 mil quilômetros rodados pode esperar a superveniência de falhas mecânicas decorrentes do desgaste natural do bem. Contudo, se comprovado que o defeito é oculto e anterior à tradição, deve ser reconhecida a existência de vício redibitório a amparar a redibição ou o abatimento no preço do bem ou ainda pretensões de natureza indenizatória.
6. Comprovados que os defeitos existiam antes da tradição, deve o vendedor ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes dos vícios redibitórios.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.